Tribunal: TJES
Processo: 5000503-33.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000503-33.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAELSON OLMO JUNIOR
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Alega o autor, em sua inicial, que adquiriu consórcio com a requerida, contudo não foi sorteado no período de vigência do contrato, dessa forma, uma vez efetuado o pagamento de todas as parcelas devidas, recebeu o prémio em dinheiro. Contudo, alega que o valor recebido foi menor do que o contratado, por esse motivo, o autor requer a restituição da quantia retida.

Em contestação a parte requerida alega que o autor recebeu o que lhe era devido, justificando a redução da quantia em razão da modalidade do lance feito para o consórcio (lance embutido), requerendo a improcedência do pedido autoral.

Em sede de

sentença (ID 4335955) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.385,15 (nove mil trezentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data do recebimento do crédito do consórcio.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 4335958), no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.(ID 4335961)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Da análise dos autos, observo ser incontroverso o pagamento de todas as parcelas do consórcio pelo autor, assim como que ele recebeu quantia inferior ao que foi pago. É controversa a alegação de ausência do dever de informação, isto é, se a parte requerente foi informada de maneira clara e adequada (art. 6, III do CDC) quanto a exigência de diárias mínimas para efetivação da reserva.

Portanto, verifico dos autos, sobretudo das provas apresentadas pela requerida, que inexiste comprovação de que o autor tinha inequívoco conhecimento do “lance embutido” e de suas consequências, uma vez que não foi apresentado um contrato assinado pelas partes onde consta tal informação, demonstrando que o autor não tinha conhecimento de tal lance nem que parte do valor de seu crédito seria usado.

No caso específico dos autos, seria impossível exigir do autor prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor não fora informado acerca do “lance embutido”, ou seja, incumbia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), no entanto, assim não o fez.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)